Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-42.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-42.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (AGRAVANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO DE APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO – PRAZO PEREMPTÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - DESERÇÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O prazo de 05 (cinco) dias, assinalado para o apelante realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão.

2. Assim, não tendo sido atendido o comando judicial no prazo estabelecido (05 dias), de imediato pode-se aplicar a advertência constante na decisão, qual seja, a de não conhecimento do recurso, por deserção, nos termos do §2º, do art. 101, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Aurélio Marcos Sales,
com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, por deserção (ID 59719494).

Para tanto, a ora agravante aduz que, inobstante o vencimento do prazo concedido para recolhimento do preparo, ainda estava em curso o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, que venceria somente dia 05/10/2020.

Sustenta que, o art. 10 do CPC estabelece que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
, de maneira que é prematura a decisão que não conheceu do recurso por deserção.

Defende a nulidade da decisão agravada, de maneira lhe deve ser concedida oportunidade para trazer os documentos que comprovem a sua hipossuficiência (ID 60393978).

Contrarrazões ao 65078973, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o ora agravante pretende a reforma decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, por deserção (ID 59719494).

Para tanto, aduz que, inobstante o vencimento do prazo concedido para recolhimento do preparo, ainda estava em curso o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, que venceria somente dia 05/10/2020.

Sustenta que, o art. 10 do CPC estabelece que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
, de maneira que é prematura a decisão que não conheceu do recurso por deserção.

Defende a nulidade da decisão agravada, de maneira lhe deve ser concedida oportunidade para trazer os documentos que comprovem a sua hipossuficiência (ID 60393978).

Sem razão o recorrente.

É que, o prazo de 05 (cinco) dias, assinalado para o apelante realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão.

Com efeito, art. 101, §§ 1º e 2º, do CPC, dispõe que haverá dispensa do recolhimento das custas recursais somente até a decisão do relator sobre a questão, e que, após a decisão do relator denegando a gratuidade, o prazo para recolhimento será de 05 dias, sob pena de deserção, senão vejamos:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão
, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

§ 2º
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que a suspensão do preparo recursal subsiste somente até a decisão do relator sobre a hipossuficiência e que, o não recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias ensejará em deserção.

Destaca-se que, no caso, despicienda a intimação do apelante para comprovar sua hipossuficiência, porque, em suas razões da apelação trouxe longo arrazoado acerca da questão, colacionando documentos a fim de comprovar as suas assertivas. Todavia, a alegada impossibilidade financeira restou obstada, tendo em vista a suficiência do recorrente.

Assim, esta Relatora observou os critérios legais, antes de não conhecer o recurso, o que se deu apenas em razão da inércia da parte em atender o comando judicial (recolher o preparo recursal), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Ora, não há que se falar que deveria ter se esperado transcorrer o prazo de 15 (quinze) para interposição de recurso pela parte, para que só assim, depois de esta se manter inerte, é que poderia o apelo não ter sido conhecido, por deserção.

Como dito, não tendo sido atendido o comando judicial no prazo estabelecido (05 dias), de imediato poder-se-ia aplicar a advertência constante na decisão, qual seja, a de não conhecimento do recurso, por deserção, assim como ocorreu na hipótese.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO §2º, DO ART. 1.007, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - SEGUNDO APELO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO. -
É inadmissível o Apelo, por deserção, quando o Recorrente não comprova o recolhimento das respectivas custas recursais no prazo peremptório assinalado, após ser regularmente intimado para essa finalidade
, nos termos do §2º, do art. 1.007, do CPC/2015 (Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp: 935613/MG). [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0394.14.011325-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR AMPARADO POR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSIÇÃO AO ESTADO. CUSTEAR EXUMAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO REALIZADO EM OUTRA AÇÃO. PRECLUSÃO.
Opera-se a preclusão quando já exercida a faculdade processual (preclusão consumativa) ou não a tendo exercido dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal)
. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.15.023756-1/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 16/07/2019).

PRAZO - CUSTAS PROCESSUAIS - CONCEDIDO NOVO PRAZO PARA QUE A AGRAVADA COMPLEMENTASSE O VALOR DA TAXA DE PREPARO E DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS -
PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL QUE É PEREMPTÓRIO - PRAZO QUE NÃO PODE SER PRORROGADO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, NEM MODIFICADO PELO JUIZ
. PREPARO - APELAÇÃO -
Ausência ou irregularidade que acarreta o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção
- Agravante que, quando da interposição do apelo, recolheu o preparo em valor muito inferior àquele certificado nos autos - Concedido prazo para que a agravada complementasse o valor do preparo e do porte de remessa e retorno - Desatendimento - Concessão de novo prazo para a complementação do valor - Não recolhimento do valor integral faltante - Concessão de novo prazo que não se justifica - Decisão anulada - Decretada a deserção do apelo - A- gravo provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 0567581-29.2010.8.26.0000; Relator(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2011; Data de Registro: 07/04/2011).

Por outro lado, constitui o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, consistindo no pagamento prévio das custas referentes ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos.

No caso, mesmo intimado da referida determinação, o apelante manteve-se inerte, conforme certificado ao ID 58078966, sendo de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007,
caput
, do CPC, com o reconhecimento da deserção do recurso.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – OCORRÊNCIA DA deserção –RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso ante a deserção, nos termos do artigo 1007 do CPC
. (Ag 92297/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4º) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. 1.
A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção
. (Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Com efeito, não se pode deixar de reconhecer que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020